Tribunal: TJSP
Processo: 1502930-36.2022.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade - IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2018 a 2021 - Legitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução, enquanto proprietária do imóvel do qual se exigem os tributos - Decisão de reconhecimento da imunidade tributária e extinção do processo - Irresignação municipal com vistas ao afastamento da benesse e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade - IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2018 a 2021 - Legitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução, enquanto proprietária do imóvel do qual se exigem os tributos - Decisão de reconhecimento da imunidade tributária e extinção do processo - Irresignação municipal com vistas ao afastamento da benesse e prosseguimento do feito executivo - Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal - Atuação deficitária, sem visar lucro - Participação societária, do Governo do Estado de São Paulo, de 99,9% - Inexistência de concorrência com entes privados – Imunidade quanto ao IPTU, portanto, adequadamente reconhecida - Julgados do E. STF - Prosseguimento da ação executiva tão somente em relação à Taxa de Coleta de Lixo, não abarcada pela benesse tributária constitucional - Redução da verba honorária advocatícia fixada em Primeiro Grau - Recurso da Municipalidade provido em parte.